Tribunal: TJSP
Processo: 1005512-95.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil extracontratual. Ação regressiva da seguradora. Pretensão ao reembolso dos valores suportados pela seguradora. Sentença de improcedência que deve ser reformada. Acidente de veículo. Colisão. Presunção de culpa, não elidida no caso concreto, daquele que cruza a via preferencial. Inteligência do artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, que fosse

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil extracontratual. Ação regressiva da seguradora. Pretensão ao reembolso dos valores suportados pela seguradora. Sentença de improcedência que deve ser reformada. Acidente de veículo. Colisão. Presunção de culpa, não elidida no caso concreto, daquele que cruza a via preferencial. Inteligência do artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, que fosse comprovada a tese relativa ao excesso de velocidade do veículo do segurado da autora na via preferencial, prevaleceria a causa que foi eficiente e adequada para causar os danos, que é o desrespeito à preferência de passagem. Nexo causal entre o acidente e os danos no veículo evidenciado. Indenização devida. Responsabilidade solidária entre condutora do veículo e proprietária. Sentença reformada. Recurso provido.